Tribunal: STF
Processo: ARE 1567624
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Bioenergia do Brasil S/A e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Custas processuais finais devidas na espécie. Processo executivo ajuizado em momento anterior à vigência da Lei n. 17.785/2023. Aplicabilidade ao caso do disposto no artigo 4º, III, da Lei n. 11.603/2003, que determinava o recolhimento das custas processuais finais de 1%, no momento da satisfação da execução. Consideração de que, ainda que tenha havido novação e o débito exequendo quitado no juízo da recuperação judicial da devedora, houve efetiva prestação jurisdicional, consubstanciada em atos processuais de execução, fato gerador da obrigação tributária. Inteligência do Comunicado Conjunto n. 951/2023, da Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo e da Corregedoria Geral da Justiça. Decisão que determinou o recolhimento das custas processuais finais, mantida. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº 2102665-26.2024.8.26.0000, 19ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 29.7.2024)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, nos termos da ementa abaixo citada:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de omissão no acórdão embargado. Vício não configurado. Propósito de prequestionamento. Descabimento na hipótese. Embargos rejeitados”



    Na minuta, sustenta-se a violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, da análise dos autos verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao ato jurídico perfeito pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Ademais, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    “Versam os autos sobre execução por título extrajudicial, ajuizada no ano de 2019, na qual postulou o credor, ora agravado, o recebimento da quantia de R$ 1.982.599,58, atualizado até julho de 2019.



    Regularmente processado o feito, inclusive com pesquisa de bens,bloqueio e posterior liberação de valores de titularidade da devedora, sobrevindo notícia acerca do processamento do pedido de recuperação judicial da executada, foi determinada, então, a suspensão do curso do processo executivo.



    Noticiou o credor que o crédito aqui perseguido foi integralmente satisfeito nos autos da recuperação judicial, ocorrendo a perda do objeto da execução (fls. 1547/1548, dos autos principais).



    As partes noticiaram formalização de acordo para a quitação do débito relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 1657/1658, dos autos principais), sobrevindo, então, a r. decisão agravada, por meio da qual determinou o magistrado o recolhimento das custas finais, sendo oportuna a transcrição da decisão recorrida:



    [...]



    De início, cabe a nota de que não assiste razão à recorrente no que pertine à alegação de revogação da legislação que determinava o recolhimento das custas processuais ao final da execução, tendo em vista que este processo executivo foi iniciado no ano de 2019, sendo certo que a legislação vigente, que não mais contempla a previsão de recolhimento de custas no momento final da execução (Lei n. 17.785/2023), entrou em vigor em 03-01-2024, consoante corretamente anotado pelo douto juiz da causa, devendo ser aplicada ao caso em exame a legislação vigente à época do ajuizamento da ação, sendo certo que o artigo 4º, III, da Lei n. 11.608/2003, determinava o recolhimento das custas finais, de 1%, no momento da satisfação da execução. 



    De outra parte, ainda que o débito aqui perseguido tenha sido satisfeito em razão do cumprimento do plano de recuperação judicial da devedora, houve efetiva movimentação da máquina judiciária, tanto que o processo ficou suspenso por todo o período de cumprimento do plano recuperacional, além do que foram efetivamente praticados atos de constrição, inclusive com bloqueio de valores de titularidade da empresa devedora, verificada, assim, efetiva prestação jurisdicional consubstanciada em atos processuais de execução (fato gerador da obrigação tributária), sobrevindo, ainda, homologação de acordo relativo ao pagamento dos honorários sucumbenciais, circunstâncias que autorizam, mais que isso, impõem, de forma inequívoca, a cobrança das custas processuais finais, em razão da satisfação da execução (v. Comunicado Conjunto n. 951/2023, da Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo e da Corregedoria Geral da Justiça), na forma corretamente determinada pelo magistrado.



    Em suma, a r. decisão agravada cumpre ser integralmente preservada, por seus fundamentos e pelos ora delineados.”



    Logo, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis nº 17.785/2023 e nº 11.608/2003, do Estado de São Paulo), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1360565 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 05-04-2022 PUBLIC 06-04-2022)



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 831160, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, julgado em 28-08-2014, PROCESSO ELETRÔNICODJe-170 DIVULG 02/09/2014 PUBLIC 03/09/2014)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 145, II, E 150, I, DA MAGNA CARTA. COBRANÇA PELO SERVIÇO DE DESARQUIVAMENTO DE AUTOS. NECESSIDADE DE EXAME DE PRECEITOS INFRACONSTITUCIONAIS DE CARÁTER LOCAL PARA A DEFINIÇÃO DE SUA NATUREZA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 23.05.2012. A definição da natureza jurídica do cobrado pelo serviço de desarquivamento de autos findos, se custas judiciais ou preço público, vincula-se ao exame da legislação infraconstitucional de regência, em especial a Lei Estadual nº 8876/94 e as Portarias 2850/95, 6431/03 e 7219/05. A interpretação desse conjunto normativo infraconstitucional mostra-se suficiente a tanto, pois é por meio da exegese da legislação estadual e das portarias exaradas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que se delinearão suas características e o regime jurídico pertinente. No caso em exame, o Tribunal de origem, ao realizar a análise da legislação infraconstitucional, definiu a verba em debate como taxa e, por corolário, consignou a compulsória observância do regime tributário. Assim, eventual violação de preceitos da Constituição da República materializar-se-ia de forma indireta, pois o cerne da controvérsia reside na interpretação de normas infraconstitucionais de caráter local (Súmula 280/STF), o que inviabiliza o apelo extremo. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 737217 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25-02-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2014 PUBLIC 18-03-2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente